Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DF Century Mall S.A., DF Plaza Ltda. e Alvorada Empreendimentos e Participações Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação despejo por falta de pagamento manejada em desfavor da agravada – Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda. –, indeferira a tutela de urgência que reclamaram almejando a imediata decretação do despejo do imóvel que faz o objeto do contrato de locação que entabularam com a agravada, conquanto esteja ela inadimplente. O juízo primevo determinara, ainda, o aditamento da inicial para excluir a pretensão autoral de condenação da empresa ré ao pagamento de honorários contratuais. A seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório para determinar o imediato despejo do imóvel locado pela agravada, porquanto inadimplente e desguarnecida a locação de garantia efetiva, e a admissão da inicial tal como formulada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a concessão da medida antecipatória postulada, preservando-se o pedido de incidência dos honorários contratuais. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, pontuaram que, entabulado contrato de locação por prazo indeterminado com a ora agravada, incorrera ela em inadimplemento desde o ano de 2020, perfazendo a dívida montante superior a R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Destacaram que, apesar de ter sido estipulada no instrumento contratual garantia locatícia[2], a agravada não renovou o contrato de seguro fiança nos anos que sucederam o ajuste firmado, o que elide o entendimento de que, tratando-se a hipótese de despejo por falta de pagamento, a execução liminar do despejo não resta admitida por estar o contrato de locação garantida por seguro fiança. Pontificaram, consoante documento acostado ao recurso[3], que a vigência do contrato de seguro fiança contratado pela agravada compreendera o período de agosto de 2018 a agosto de 2019, denotando que a avença ressoa, desde então, desmuniciada de garantia contratual, o que assegura o despejo limiar do imóvel lastreado em ausência de pagamento de alugueres a partir do ano de 2020. Sustentaram a necessidade de reforma do decisório arrostado, sob pena de se promover desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejudicar o locador. Reverberaram que a não concessão da medida liminar de despejo beneficia a devedora por permitir que, sem qualquer contraprestação, utilize o imóvel locado. Aventaram, ainda, a viabilidade de concessão de tutela provisória na forma delineada pelo estatuto processual, conquanto sujeita a ação a procedimento próprio. Destacaram, outrossim, a prevalência do pacta sunt servanda e da autonomia de vontade, tornando válida a cláusula contratual que dispõe acerca do dever do locatário inadimplemento de pagar os honorários do causídico contratado pela parte credora para lhe prestar serviços advocatícios. Assinalaram, outrossim, a natureza diversa dos honorários advocatícios contratuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser objeto de reforma o decisório que determinou a emenda da exordial para excluir os honorários contratuais do débito imposto à locatária inadimplente. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DF Century Mall S.A., DF Plaza Ltda. e Alvorada Empreendimentos e Participações Ltda. em face da decisão[4] que, nos autos da ação despejo por falta de pagamento manejada em desfavor da agravada – Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda. –, indeferira a tutela de urgência que reclamaram almejando a imediata decretação do despejo do imóvel que faz o objeto do contrato de locação que entabularam com a agravada, conquanto esteja ela inadimplente. O juízo primevo determinara, ainda, o aditamento da inicial para excluir a pretensão autoral de condenação da empresa ré ao pagamento de honorários contratuais. A seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório para determinar o imediato despejo do imóvel locado pela agravada, porquanto inadimplente e desguarnecida a locação de garantia efetiva, e a admissão da inicial tal como formulada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a concessão da medida antecipatória postulada, preservando-se o pedido de incidência dos honorários contratuais. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos hábeis à decretação do despejo do imóvel comercial que faz o objeto do contrato celebrado entre as partes em ambiente de liminar, defronte os argumentos formulado no sentido de que a postulação que formularam as agravantes observara os requisitos delineados pelo art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei das Locações, e, outrossim, se viável que, em ambiente de juízo de admissibilidade, seja determinada a exclusão de pedido reputado descabido. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente deve ser assinalado que a parte da decisão agravada que dispusera sobre o aditamento da inicial, de forma a ser excluída a pretensão autoral de condenação da agravada ao pagamento de honorários contratuais, caracteriza-se como provimento de viés decisório, sendo passível de ser desafiada através de agravo. Com efeito, ao determinar, em Juízo preliminar de admissibilidade, que modulem a pretensão que aviaram de forma a decotar a cobrança de quantia relativa aos honorários advocatícios contratuais, acarreta prejuízo às agravantes, e, ademais, exacerba o limite do simples impulso destinado ao controle de admissibilidade da postulação formulada. Ao determinar a exclusão de pedido, sob a ótica de que seria descabido, a despeito do convencionado, o decisório, a par de acarretar prejuízo processual às agravantes, com reflexos materiais, exacerbara o limite do simples controle de admissibilidade da inicial, findando por veicular determinação de que a ação prossiga sem a inserção de pedido que reputam cabível, afetando o resultado útil do processo. Dessa forma, inexorável que, também nessa parte, o provimento em tela possui conteúdo decisório lesivo e, afetando o direito da parte agravante, é passível de ser atacado na via do agravo de instrumento, em consonância com a previsão albergada no artigo 203, §2o, do Código de Processo Civil3 e, outrossim, com o preceituado pelo princípio do devido processo legal. Essa apreensão deriva da constatação de que o acatamento da determinação implicaria a modulação da pretensão originalmente formulada, descerrando conteúdo prejudicial à parte agravante, salvo se optar pela inércia e ensejar o prosseguimento da demanda sem a inclusão daquele pedido que reputa legítimo. A argumentação aduzida, a par de se conformar com os dispositivos que conferem enquadramento ao havido, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da matéria, pois, de forma uniforme, assentara a possibilidade do aviamento de recurso contra decisão que determina emenda à inicial quando acarretar gravame à parte, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 3. É notório que o ato judicial agravado, ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários constituídos nas CDAs, extrapolou os limites do mero impulso oficial. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 1235006/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA DA INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento no sentido de que a decisão que ordena a emenda da petição inicial, como condição para a prática de ato indispensável ao prosseguimento da execução fiscal (in casu, expedição de edital de citação), possui natureza decisória, podendo ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. 2. Precedentes: REsp 1079395/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.11.2009; REsp 926.001/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10.12.2009; e REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 15.3.2007, p. 303. 3. Retorno dos autos à origem para apreciar o agravo de instrumento. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1248474/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Falta de prequestionamento do art. 130 do CPC. De fato o acórdão recorrido não enfrentou a matéria. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 2. Poderá o agravo de instrumento deixar de ser processado na forma retida quando, no caso concreto, houver suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação à parte, art. 522 do CPC. 3. Possibilidade de recorrer do despacho de emenda à inicial. Excepciona-se a regra do art. 162 §§ 2o e 3o do CPC quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 284 do CPC ante a regra contida no art. 264 também do CPC. É vedado emendar a inicial após o oferecimento da contestação quando a emenda implicar alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedente. 5. Incidência da Súmula 7 do STJ porquanto necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório. 6. Patente ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial. 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no Ag 1223531/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 22/02/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 2. Recurso especial provido.” (REsp 891.671/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 15/03/2007, p. 303) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010) Consignada essa ressalva, de conformidade com os argumentos alinhavados, restando apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar o provimento que, conquanto tenha condicionado o recebimento do aditamento da inicial à modulação que indicara, ostenta conteúdo decisório, qualificando-se como decisão interlocutória por encerrar conteúdo lesivo, torna-se passível de ser atacado via de agravo de instrumento. Assim, o recurso deve ser conhecido na sua integralidade. Passo, então, ao exame do pedido de liminar. Como restara pontuado, a pretensão antecipatória cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos hábeis à decretação liminar de despejo, nos termos do preconizado no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei das Locações, e à viabilidade de ser determinada a exclusão de pedido em sede de controle de admissibilidade. Pontuara a parte agravante que, não obstante tenha a locatária prestada garantia locatícia quando da entabulação do contrato de locação de imóvel comercial[5], aludida garantia não mais subsiste, porquanto o contrato de seguro fiança não fora renovado, como faz prova a Apólice Seguro Fiança Locatícia juntado no bojo do recursal[6]. Delimitado o objeto do agravo e as premissas que lastreiam o decisório devolvido a reexame, afere-se que, conquanto a inadimplência da locatária quanto aos alugueres aflore incontroversa, não se divisa a presença dos demais requisitos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório postulado. Como é cediço, a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao regular o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de antecipação de tutela, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação, desde que o contrato esteja desprovido de garantias, consoante se afere do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, do instrumento legal em cotejo, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão de tutela de urgência em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível desde que a locação esteja desprovida de garantias. Essa regulação normativa, que deriva da lei especial, elide a pretensão formulada pela parte agravante, ao menos em ambiente de liminar. Abstraído o fato de que a inadimplência debitada à locatária afigura-se revestida de verossimilhança, sobeja que o contrato de locação de imóvel comercial que entabularam fora provido de garantia, porquanto assegurado por contrato de seguro fiança locatícia entabulado entre a locatária e terceiro, como faz prova a Cláusula 14.32 do Contrato de Locação dos Espaços Comercias[7]. A circunstância de a locação ter sido provida de garantia obsta, portanto, a concessão da tutela provisória de urgência postulada na exata dicção da regulação legal conferida à questão. Conforme pontua o dispositivo individualizado, a inadimplência do locatário é apta a legitimar a concessão de antecipação de tutela volvida ao imediato desalijamento do imóvel locado, desde que a locação esteja desguarnecida de garantias. Tendo sido pactuada garantia subjacente à locação, o inadimplemento do locatário não é hábil a legitimar a concessão de antecipação de tutela volvida ao desalijamento do imóvel antes do desate da ação de despejo. E isso se verifica porque, conquanto qualificada a inadimplência, a circunstância de a locação ter sido provida de garantias elide o risco de o locador experimentar dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do não pagamento dos alugueres contratados pelo obrigado principal. Ademais, conquanto defendam as agravantes que a garantia, prestada sob a forma de seguro, teria se exaurido, essa questão demanda sujeição do arguido ao contraditório. Essa apreensão ressoa ainda mais evidente em razão de sustentarem que a locação está sem garantia desde o dia 13 de agosto de 2019 e somente agora aviaram a pretensão, não tendo comprovado que haviam notificado a locatária para que reavivasse a garantia locatícia nem para a qualificação de infringência contratual. O aduzido, portanto, decorrente de fato ocorrido há mais de 5 anos, demanda sujeição ao contraditório. Do tratamento conferido à questão pelo legislador especial deriva, portanto, a inviabilidade de concessão da antecipação de tutela postulada pela agravante. Outrossim, conquanto seja inexorável que, aliadas às hipóteses expressamente contempladas pelo legislador especial, é viável nas ações de despejo a concessão de tutela provisória de urgência lastreada no disposto no artigo 300 do estatuto processual, conforme estratificado pela jurisprudência, a concessão da medida com estofo na lei genérica somente se afigura viável se a hipótese não encontrar disciplina proveniente do legislador especial. Assim é que, estando a hipótese enquadrada em dispositivo que lhe conferira tratamento específico, o contido na legislação geral sobeja afastado, conforme orientam comezinhos princípios de hermenêutica. Conseguintemente, se na ação de despejo motivada em falta de pagamento somente é admissível a concessão de tutela provisória de urgência se a locação estiver desprovida de garantias, conforme preceituara o legislador especial, afigura-se inviável a concessão da medida com lastro na legislação genérica, no caso, o estatuto processual, ante o tratamento específico que lhe fora conferido. Emoldurando-se a pretensão formulada pela agravante, por conseguinte, no tratamento que fora conferido linearmente pelo legislador especial ao fato do qual emerge, resplandece que a medida que vindicara ressente-se de sustentação. Essa apreensão, ademais, amolda-se à regulação conferida à matéria pelo legislador processual, que, na espécie, ostenta, frise-se, a condição de legislador genérico. Ademais, a demora havida na formulação da pretensão, derivara da postura assumida pelas agravantes, conforme pontuado. Essa apreensão, a par de não afastar o regramento procedimental especial, corrobora a ausência de dano de improvável ou de difícil reparação, pressuposto para concessão da medida liminar. Se houvera retardamento no exercício do direito que as assiste, esse pressuposto genérico inerente às medidas liminares se esmaece, obstando que a regra procedimental seja desconstruída mediante criação destinada ao caso concreto. Conforme delineado, conquanto a inadimplência e o débito imputados à locatária emirjam plausíveis, sobeja o fato de que a locação estivera provida de garantia. O fato de a locação ter sido provida de garantia, a seu turno, ameniza o risco de a parte agravante não receber os alugueres que lhe são devidos se as pretensões que formulara vierem a ser acolhidas na forma em que foram originalmente deduzidas. Essas circunstâncias denotam que não subsiste nenhum risco da negativa da prestação antecipatória lhe advir dano irreparável ou de difícil reparação, o que se coaduna, ademais, com a previsão inserta na Lei das Locações (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, IX). Deve ser frisado, ademais, que, ainda que aleguem que contrato de locação está desmuniciada da garantia contratual, por não ter a locatária renovado o contrato de seguro fiança, essa alegação deve ser submetida ao crivo do contraditório, inclusive porque o fato ventilado subsiste há anos. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurado à parte agravante, em sede de tutela provisória de urgência, o desalijamento do imóvel que locara. Com efeito, inexistindo risco de o direito que vindica restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o arremate processual, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE FIADOR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. Para a concessão da liminar de despejo em caso de não pagamento do aluguel, faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 3. Como consta no contrato de locação a prestação de garantia fidejussória e não há notícia quanto à prestação da caução pelo locador, a liminar de despejo não deve ser concedida antes do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1727521, 07193263020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1046274, 07076223020178070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 20/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. DIREITO POTESTATIVO DO FIADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei de Locação) arrola os casos em que se poderá conceder a liminar de desocupação no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Para a concessão da liminar na ação de despejo fundada na falta de pagamento é necessário que o contrato não esteja garantido. Havendo garantia impossível a concessão da liminar na ação de despejo. Precedentes. 3. O instituto da exoneração da fiança está previsto tanto no Código Civil, quanto na Lei de Locação, tratando-se um direito potestativo do fiador. Assim, incabível que o locador exonere os fiadores, acabando com a garantia do contrato. 4. No caso específico, resta claro que a empresa agravada destituiu a fiança, sem que haja qualquer previsão legal para isto, com a finalidade única e exclusiva de burlar a lei e se enquadrar no disposto no art. 59, §1o, IX da Lei 8.425/91. 5. Assim, conceder a antecipação da tutela e determinar liminarmente o despejo seria coadunar com a burla da lei, o que é absolutamente incabível. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 860979, 20140020333143AGI, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 20/4/2015. Pág.: 177) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. - Não constatada a presença dos requisitos elencados no art. 273 do CPC (prova inequívoca da verossimilhança das alegações do requerente e fundado receio de dano irreparável ou de incerta reparação), inviável a antecipação dos efeitos da tutela. - Recurso improvido. Unânime.” (TJDF, 6aTurma Cível, Agravo de Instrumento no 20090020070811 AGI DF, Reg. Int. Proces. 365935, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 08/07/2009, publicada no Diário da Justiça de 15/07/2009, pág. 58) Elucidada a primeira postulação, sobeja aferir a legitimidade da decisão na parte em que determinara a exclusão da cobrança dos honorários advocatícios contratuais. Como cediço, suprindo a inicial da ação de despejo os pressupostos processuais, deve-lhe ser assegurado impulso, reservando-se à locatária ré a faculdade de impugnar o débito que lhe fora imputado pela via apropriada. Ora, as agravantes aviaram ação de despejo de imóvel comercial por falta de pagamento aparelhada por contrato de locação, apresentando débito que entendem devido. Assim é que, no que diz respeito à determinação de exclusão dos honorários advocatícios contratuais do débito perseguidor, evidencia-se, na hipótese, a impropriedade da decisão arrostada, à medida em que, aviada a ação e indicado o débito pelo locador, a contestação consubstancia o instrumento adequado para o obrigado, segundo sua ótica, safar-se de excesso que reputa inserido na obrigação à qual efetivamente está enlaçado, não estando legitimado o magistrado substituí-lo nesse mister. Em suma, controle de cláusula contratual, como no caso, é do débito imputado à locatária são matérias afetas ao mérito, não estando sujeitas a controle prévio de admissibilidade. Não cabe ao magistrado modular a pretensão formulada pela parte, sobretudo quando utilizado como parâmetro para a pretensão perseguida o disposto no contrato celebrado. Ora, a parte é senhora da pretensão que formula, que somente pode ser refutada em sendo legalmente repugnada. Destarte, formulando pedido coadunado com a causa de pedir, não é permitido ao juiz interceder na pretensão e modulá-la de acordo com sua apreensão. Caberá à parte agravada, aperfeiçoada a relação processual, ventilar e comprovar, se o caso, a subsistência de equívoco do valor perseguido pelo agravante e a desconformidade da previsão contratual que lastreia a parcela indicada, e não o juízo se acautelar contra a ocorrência do fenômeno, modulando a pretensão manejada pela parte. Inexistente o vício imprecado à inicial, a decisão que determinara seu saneamento restara desguarnecida de sustentação, impondo-se, então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo até decisão posterior do mérito. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal. Dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320). Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). A adequação técnica da petição inicial, em suma, não consubstancia mero formalismo, mas pressuposto inerente à deflagração da relação processual na moldura do devido processo legal, inclusive porque sua adequação permitirá ao réu se defender de forma adequada. Contudo, somente se admite a possibilidade de indeferimento da inicial com lastro no parágrafo único do artigo 321 do estatuto processual civil nas situações em que a inicial está permeada por vícios que infirmam sua aptidão técnica, e, conquanto assegurado prazo para a parte autora saneá-la, quedara-se inerte. Essa não é, contudo, a hipótese dos autos. Conforme pontuado, o que sobeja é que a inicial não padece da deficiência que lhe fora imprecada, notadamente em razão de ser defeso ao magistrado modular a pretensão aviada pela parte autora na forma determinada, pois o apontado não diz respeito às condições da ação ou pressupostos processuais. Há que ser ressalvado, por oportuno, que o alinhado e o efeito conferido ao recurso não implicam reconhecimento da legitimidade da cobrança proposta pela parte agravante, notadamente o pertinente aos honorários advocatícios contratuais, pois cinge-se, nesse momento, ao exame da pretensão sob o plano do direito instrumental, aludidas questões, reprise-se, dizem respeito ao mérito. À agravada, no momento apropriado, é resguardado o direito de impugnar o débito perseguido via do instrumental adequado, não sendo possível, contudo, que esse controle seja realizado pelo juiz da causa e em sede de juízo de admissibilidade da inicial, se está devidamente aparelhada e supre o exigido para deflagração da relação processual. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, admitindo o agravo, agrego-lhe parcialmente o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que determinara o aditamento da inicial e exclusão do pedido condenatório pertinente aos honorários advocatícios contratuais, e, por conseguinte, determino o processamento da ação de despejo de imóvel comercial manejada pelo agravante na forma em que fora veiculada, salvo se divisado outro óbice procedimental além daquele apontado no provimento arrostado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão – ID 210943014 (fls. 100/104). [2] ID 64813497 (fl. 5) [3] ID 64813497 (fl. 6) [4] Decisão – ID 210943014 (fls. 100/104). [5] ID 64813487 (fl. 5) [6] ID 64813499 (fl. 15) [7] ID 202860664, autos de origem (fls. 61/63)